Tribunal: STF
Processo: Rcl 62956
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. SUSCITADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 958.252, TEMA 725. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. ALEGADA CONTRARIEDADE AO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324/DF, NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 48 E NAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NS. 3.991 E 5.625. DESCUMPRIMENTO CONFIGURADO. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada, em 11.10.2023, por S C C B A A contra o seguinte acórdão proferido, em 4.9.2020, pelo Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região, na Reclamação n. 0011945- 51.2016.5.03.0054, pelo qual se teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48, nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 3.991 e 5.625 e no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral:



    “RELAÇÃO DE EMPREGO. ADVOGADO. CONFIGURAÇÃO. A subordinação jurídica se manifesta de forma mais tênue em casos de prestação de serviços por advogado, uma vez que este profissional desempenha trabalho eminentemente intelectual. Assim, não pode ser aferida com o mesmo rigor em relação aos contratos de trabalho em geral, até porque a legislação assegura ao advogado que o vínculo de emprego não poderá retirar a isenção técnica, nem reduzir a independência profissional inerentes à advocacia (art. 18, Lei 8.904/94).



    (…) uma vez reconhecida a prestação de serviços, incumbia ao reclamado o ônus de provar a alegada prestação de serviços autônomos.



    (…) no caso dos autos as provas produzidas revelam que a remuneração da reclamante não possuía vinculação com os resultados da sociedade. 



    Nesse sentido, o reclamado não comprovou que a reclamante recebia remuneração variável, tais como pró-labore, participação nos lucros ou divisão de dividendos.



    Ainda que evidenciado que a autora tinha seus próprios clientes, tal circunstância por si só não é capaz de elidir a conformação da relação de emprego.



    Evidenciada a fraude perpetrada pela reclamante não há falar que a decisão recorrida viola os arts. 104 do CC; e 54, V, e 78 da Lei 8.906/94.



    Nego provimento” (fl. 1-13, e-doc. 53).



    Opostos embargos de declaração, foram acolhidos para sanar-se omissão (e-doc. 55). Foi interposto recurso de revista, ao qual negado seguimento. A reclamante interpôs agravo de instrumento, que estaria ainda pendente de análise no Tribunal Superior do Trabalho. Consta do sítio deste Tribunal que os autos foram conclusos ao Ministro Maurício Godinho Delgado desde 8.6.2021.



    Em 29.10.2020, a beneficiária pleiteou execução provisória da decisão. A reclamante ajuizou embargos à execução, julgados procedentes parcialmente (fls. 30-34, e-doc. 87); opôs embargos de declaração, rejeitados; interpôs agravo de petição, ao qual foi negado provimento; opôs embargos de declaração, rejeitados; interpôs recurso de revista, ao qual negado seguimento; interpôs agravo de instrumento, ao qual foi negado provimento (fls. 38-51, e-doc. 89); interpôs agravo interno, ao qual foi negado provimento; opôs embargos de declaração, rejeitados; interpôs recurso extraordinário, ao qual foi negado seguimento pelo Tema 181 (fls. 55-68, e-doc. 90); interpôs recurso extraordinário com agravo, não conhecido pelo descabimento em 5.10.2023 (fls. 81-83, e-doc. 90).



    2. A reclamante afirma que o “Recurso de Agravo de Instrumento em Recurso de Revista (Processo TST - AIRR 11945-51.2016.5.03.0054) fora distribuído por sorteio ao Exmo. Sr. Ministro Maurício Godinho Delgado, Relator na 3ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho, encontrando-se os autos (que tramitam por meio eletrônico), conclusos desde 08 de junho de 2021, como atesta a inclusa CERTIDÃO/TERMO DE CONCLUSÃO (documento em anexo), o que vale dizer, a presente Reclamação Constitucional está sendo aforada antes do trânsito em julgado do r. Acórdão reclamado a permitir seu regular processamento neste Pretório Excelso, afastando-se, assim, a aplicação ao caso vertente do § 5º, inciso I do art. 988 do Código de Processo Civil, bem como, do enunciado 734 da Súmula do STF” (fls. 3-4).



    Alega que “ficou comprovado de modo cabal a existência de contrato firmado em consonância com a legislação de regência (Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil (Lei Especial 8.906/1994), Provimento 169/2015 do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil – OAB e Código Civil Brasileiro), cuja sociedade firmada prolongou-se, sem quaisquer ressalvas, por mais de 3 (três) anos, cabendo realçar, ademais, que não se verificou no exame de tal pacto qualquer intuito fraudulento ou mesmo vício de consentimento. Nada obstante a ausência de intuito fraudulento ou mesmo vício de consentimento, a Egrégia 7ª Turma Julgadora do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, de modo absolutamente inesperado, entendeu por afastar a validade e eficácia da relação contratual havida entre a sociedade de advogados autora e a ré” (fl. 14).



    Sustenta que “a premissa assentada no v. Acórdão reclamado é que nada importa que a ré (i) tenha celebrado validamente contrato de associação (instrumento averbado junto à OAB/MG), (ii) tenha ingressado e se retirado dos quadros sociais da sociedade de advogados autora por meio da assinatura de competente contrato social (instrumento averbado junto à OABMG), bem como (iii) tenha desempenhado o exercício profissional no âmbito da sociedade de advogados autora, sem quaisquer ressalvas (período incontroverso de mais 3 (três) anos” (fl. 30). 



    Anota que “o ingresso da ré no quadro social da sociedade autora, como sócia quotista de serviços, foi validamente entabulado, tal como expressamente previsto na legislação regulamentadora da matéria (artigos 15 e 17 da Lei nº 8.906/94, § 1o art. 15 da Lei 13.247/2016, art. 39 do Regulamento Geral da OAB, do Provimento nº 169/2015 do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil) e do Código Civil Brasileiro, valendo repetir que tais modelos de contratação civil estão em linha com o entendimento do Pretório Excelso, o qual considera constitucionais as relações de trabalho diversas das regidas pela CLT, é o que se verifica da interpretação conjugada das teses firmadas na ADPF 324/DF, ADCs 48, ADI’s 3.395, 3.961 e 5.625, bem como no Tema 725 da Repercussão Geral – RE – 958.252” (fl. 36).



    Requer medida liminar, para “suspender o trâmite do Processo principal Agravo de Instrumento em Recurso de Revista (Processo TST - AIRR 11945-51.2016.5.03.0054) e do Agravo de Instrumento em Recurso de Revista em Cumprimento Provisório de Sentença (Processo TST – Ag - AIRR - 10635-68.2020.5.03.0054)” (fl. 50).



    No mérito, pede seja julgada procedente a presente reclamação “para cassar o V. Acórdão reclamado prolatado pela Egrégia 7ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, ou determin[ar] medida adequada à solução da controvérsia” (fl. 50).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    4. Põe-se em foco nesta ação se, ao negar provimento ao recurso ordinário da reclamante, o Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região teria desrespeitado as decisões proferidas por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48, nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 3.991 e 5.625 e no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral.



    5. Quanto ao alegado descumprimento do que assentado no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral, na espécie vertente a reclamante somente interpôs agravo de instrumento no Tribunal Superior do Trabalho, ainda pendente de julgamento, sem o exaurimento das instâncias ordinárias.



    No inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil se estabelece ser inadmissível a reclamação “proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias”. 



    Este Supremo Tribunal assentou ser incabível a reclamação ajuizada com base em aplicação da sistemática de repercussão geral quando não esgotadas as instâncias de origem, por não ser a reclamação sucedâneo recursal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. APONTADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.002.295-RG, TEMA 841. NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO E AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INOVAÇÃO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Reclamação n. 46.910-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 2.6.2021).



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 583.955-RG (TEMA 90). AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NÃO CABIMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O art. 988, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil condiciona a admissibilidade da reclamação, nos casos em que se busca assegurar a observância de entendimento firmado em sede de repercussão geral, ao esgotamento das instâncias ordinárias. 2. O esgotamento da instância ordinária somente se concretiza após o julgamento de agravo interno manejado contra a decisão da Presidência ou Vice-Presidência da Corte que, no exame de admissibilidade do recurso extraordinário, aplica a sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030 e § 2º, do CPC/2015. Precedentes. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atribuído à causa, se unânime a votação” (Reclamação n. 46.515-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.8.2021).



    “Agravo regimental nos embargos de declaração na reclamação. Ausência de esgotamento de instância. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 1. Necessidade de esgotamento da instância ordinária para fins de conhecimento da reclamatória cujo paradigma é tese firmada pela Suprema Corte em repercussão geral. 2. Impossibilidade de se utilizar o instituto excepcional da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso extraordinário. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com condenação ao pagamento de multa de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, consoante disposto no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil” (Reclamação n. 45.160-AgR-ED, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.8.2021).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA E DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. 1. Reclamação na qual se impugnou decisão que julgara encontrarem-se as matérias arguidas em exceção de pré-executividade superadas pelo trânsito em julgado. Ausência de estrita aderência entre o acórdão reclamado e o decidido na ADPF 324 (da minha relatoria) e no Tema 725 (RE 958.252-RG, Rel. Min. Luiz Fux). 2. O Código de Processo Civil prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o exaurimento das instâncias ordinárias ( art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). 3. Agravo interno a que se nega provimento” (Reclamação n. 45.658-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 24.8.2021).



    “RECLAMAÇÃO – ACÓRDÃO – REPERCUSSÃO GERAL – OBSERVÂNCIA – INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS – ESGOTAMENTO. O manuseio da reclamação com a finalidade de ver respeitado entendimento surgido sob a sistemática da repercussão geral pressupõe a existência de processo judicial e o esgotamento das instâncias ordinárias, ausente previsão a respaldar a utilização contra ato administrativo” (Reclamação n. 45.375-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.7.2021).



    6. Em 30.8.2018, este Supremo Tribunal julgou procedente a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, Relator o Ministro Roberto Barroso, nos termos seguintes:



    “Direito Do Trabalho. Arguição De Descumprimento De Preceito Fundamental. Terceirização De Atividade-Fim E De Atividade-Meio. Constitucionalidade. 1. A Constituição não impõe a adoção de um modelo de produção específico, não impede o desenvolvimento de estratégias empresariais flexíveis, tampouco veda a terceirização. Todavia, a jurisprudência trabalhista sobre o tema tem sido oscilante e não estabelece critérios e condições claras e objetivas, que permitam sua adoção com segurança. O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias (art. 31 da Lei 8.212/1993). 5. A responsabilização subsidiária da tomadora dos serviços pressupõe a sua participação no processo judicial, bem como a sua inclusão no título executivo judicial. 6. Mesmo com a superveniência da Lei 13.467/2017, persiste o objeto da ação, entre outras razões porque, a despeito dela, não foi revogada ou alterada a Súmula 331 do TST, que consolidava o conjunto de decisões da Justiça do Trabalho sobre a matéria, a indicar que o tema continua a demandar a manifestação do Supremo Tribunal Federal a respeito dos aspectos constitucionais da terceirização. Além disso, a aprovação da lei ocorreu após o pedido de inclusão do feito em pauta. 7. Firmo a seguinte tese: 1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993. 8. ADPF julgada procedente para assentar a licitude da terceirização de atividade-fim ou meio. Restou explicitado pela maioria que a decisão não afeta automaticamente decisões transitadas em julgado” (DJe 6.9.2019).



    Em 30.8.2018, ao julgar o Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral, o Plenário deste Supremo Tribunal firmou a seguinte tese jurídica:



    “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante” (DJe 13.9.2019).



    7. O Tribunal Regional desconsiderou o contrato pelo qual a beneficiária seria sócia da sociedade de advogados e reconheceu o vínculo empregatício entre beneficiária e reclamante.



    Essa decisão desafina do entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324. Nesse sentido, no julgamento da Reclamação n. 47.843-AgR, de minha relatoria, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal decidiu:



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PROVIDO. 1. A controvérsia, nestes autos, é comum tanto ao decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), quanto ao objeto de análise do Tema 725 (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), em que esta CORTE fixou tese no sentido de que: ‘É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante’. 2. A Primeira Turma já decidiu, em caso análogo, ser lícita a terceirização por “pejotização”, não havendo falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais liberais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante (Rcl 39.351 AgR; Rel. Min. ROSA WEBER, Red. p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020). 3. Recurso de Agravo ao qual se dá provimento” (DJe 7.4.2022).



    8. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação para cassar a decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região e determinar outra seja proferida, apreciando-se o mérito recursal com observância do decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF.



    Publique-se, resguardando-se as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça posto neste processo. 



    Brasília, 17 de outubro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora